Tribunal: STF
Processo: RHC 255273
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luiz Adriano Pinto dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 922.258/AL, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado. A sentença condenatória transitou em julgado em 12/02/2019, sem interposição de recurso.



    Foi ajuizada revisão criminal, julgada procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que aplicou o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 208 (duzentos e oito) dias-multa.



    Contra tal decisão, o Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente a revisão criminal.



    Neste recurso, a defesa sustenta que deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, visto que a mera existência de ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para negar sua incidência.



    Argumenta que não se trata, propriamente, de aplicação retroativa de jurisprudência mais benéfica, pois na época em que a sentença foi proferida, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado posição no sentido de que a causa de diminuição não pode ser negada com fundamento único em inquéritos ou ações penais em andamento.



    Requer, ao final:



    “Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça que conheça o pedido, analisando o mérito do writ, tal como pleiteado na inicial, ou, alternativamente, que seja desde logo concedida a ordem em favor do paciente, aplicando-se a minorante do “tráfico privilegiado”.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Penal e processual penal. Sucedâneo recursal e de revisão criminal. Impossibilidade. Não conhecimento. Não preenchimento de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 102, II, da CF/88. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da lei antidrogas. Retroatividade de alteração jurisprudencial para modificar condenação transitada em julgado. Inviabilidade. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal em situação sem competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 



II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em casos onde não se configura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A questão também envolve a possibilidade de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado, em face do princípio da segurança jurídica. 



III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão criminal, em situação sem competência originária do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 



    5. A aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado vulnera o princípio da segurança jurídica. 



    6. A decisão agravada foi mantida, pois os argumentos da defesa foram rejeitados com base em jurisprudência consistente desta Corte Superior. 



IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido.”  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator, na decisão monocrática mantida no acórdão recorrido, destacou o seguinte:  



    “No entanto, o presente habeas corpus investe contra acórdão com trânsito em julgado, conforme informações constantes à inicial e ainda nas informações colacionadas, vez que, o acórdão combatido foi em sede de revisão criminal.



    Diante disso, não pode ser conhecido o presente writ, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte.



    (...)



    Além disto, em Acórdão, o Tribunal de origem asseverou a impossibilidade de aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado, sob pena de vulnerabilidade do princípio da segurança jurídica (fls. 102-103):



    (...)



    A impossibilidade de aplicação retroativa de mudança de entendimento jurisprudencial é assente neste Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Assim, não restou configurado qualquer fundamento a autorizar a revisão da condenação já transitada em julgado, ante a necessidade de estabilidade e segurança jurídica. 



    De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.” 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Além disso, o entendimento assentado pelo STJ não fere a jurisprudência Plenária do Supremo Tribunal Federal. In verbis: 



    “[a] inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).  



    No mesmo sentido:  



“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. ‘A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)’ (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 153.805-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/18)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente